Tribunal: STJ
Processo: 0483725-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1058983 - SP(2025/0483725-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: KELVIS DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADA
: CAROLINA DE SOUZA TORRESI - SP451865
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração está condicionado à
demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios
previstos no
do Código de Processo Penal, quais sejam
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica
no caso concreto.
2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento, com o intuito de
obter a reversão do que já foi regularmente decidido, não constitui
fundamento idôneo para a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:38
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: fdf2a4af-2b27-4df3-94e9-a99233f1263e

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1058983 - SP(2025/0483725-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: KELVIS DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADA
: CAROLINA DE SOUZA TORRESI - SP451865
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração está condicionado à
demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios
previstos no
do Código de Processo Penal, quais sejam
art. 619
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica
no caso concreto.
2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento, com o intuito de
obter a reversão do que já foi regularmente decidido, não constitui
fundamento idôneo para a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por KELVIS DA SILVA
NASCIMENTO contra o acórdão de e-STJ fls.
por meio do qual foi negado
2.305/2.314,
provimento ao agravo regimental, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO
CORPUS
LIMINAR. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E EXTORSÃO
MEDIANTE SEQUESTRO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade
precípua, que é prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
Documento eletrônico VDA55730551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:05
Código de Controle do Documento: 1c180acd-142c-4c16-a7ea-2da96f56b7c0

2. O Tribunal local, com base nas provas obtidas sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa, reconheceu a autoria e a materialidade dos crimes pelos
quais o paciente foi condenado.
3. Para desconstituir a conclusão adotada pela instância ordinária, seria
necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório,
providência incabível na via estreita eleita.
4. As teses relativas à dosimetria da pena não foram objeto de análise pela
Corte local nos exatos limites ora trazidos à apreciação deste Tribunal
Superior, tratando-se, em verdade, de inovação que somente foi alegada
neste
, circunstância que obsta o seu conhecimento, sob pena de
writ
supressão de instância.
5. Agravo regimental desprovido.

Neste recurso, sustenta o embargante contradição no acórdão embargado
quanto à existência de outras provas e à alegada inovação das teses relativas à
dosimetria da pena, afirmando, ainda, o cabimento do prequestionamento ficto do
do CPC (e-STJ fls.
).
art. 1.025
2.321/2.323
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
contradições apontadas (e-STJ fls.
).
2.321/2.356
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a sanar eventuais vícios na decisão judicial, tais como
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Como é cediço, nos termos do Tema n. 339 do Supremo Tribunal Federal,
não se exige que o julgador enfrente todas as alegações ou realize o exame
pormenorizado de todas as provas apresentadas pela parte, sendo suficiente que a
decisão esteja devidamente fundamentada.
No caso em apreço, conforme amplamente consignado no acórdão
recorrido, à luz do quadro fático delimitado pelas instâncias de origem, é inviável o
acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a condenação do embargante não
se deu apenas com base no fato de suas impressões digitais terem sido encontradas
no veículo automotor utilizado na empreitada, mas também em farta prova
testemunhal.
Ressaltou-se, ainda, que a reversão de tal quadro fático-probatório, firmado
com base em ampla análise dos elementos probatórios, demandaria incursão
aprofundada no acervo fático-probatório, medida que encontra óbice na via eleita.
Documento eletrônico VDA55730551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:05
Código de Controle do Documento: 1c180acd-142c-4c16-a7ea-2da96f56b7c0

Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, o
não serve
habeas corpus
para reexaminar, de forma detalhada, os fatos e provas do processo. Ele se destina a
corrigir ilegalidades claras que afetem, de imediato, a liberdade do paciente — situação
que, conforme o acórdão embargado, não está presente no caso.
Ao apreciar a questão, foram apresentados os seguintes fundamentos (e-
STJ fls.
):
2.310/2.312
[...]
No caso em apreço, observa-se que as instâncias ordinárias, após ampla
instrução probatória, concluíram, com base nas provas angariadas sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, pela condenação do paciente nos
termos da acusação formulada.
Esse pronunciamento se fundamentou, entre outros elementos, no
depoimento da vítima, nas testemunhas ouvidas em juízo e no fato de que
as impressões digitais do paciente foram encontradas no veículo utilizado no
delito.
Nesse ponto, embora a defesa alegue que o paciente apenas teria prestado
serviço de manutenção no referido veículo, à luz dos elementos coligidos
nos autos, essa versão não foi minimamente demonstrada, limitando-se a
meras especulações.
Dessa forma, conclui-se que a Corte local formou sua versão acerca dos
fatos a partir da livre apreciação dos elementos probatórios constantes dos
autos, os quais, de fato, compõem arcabouço robusto que permite a
manutenção da condenação do paciente, inviabilizando, por consequência,
sua absolvição.
Assim, não obstante a defesa sustentar versão diversa, tenho que, para
infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias, emanado com respaldo
nas provas obtidas sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, seria necessário o inevitável
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via
estreita eleita.

Conforme consta do acórdão, verifica-se que o Tribunal local não analisou a
questão da dosimetria da pena nos exatos termos em que agora é submetida à
apreciação desta Corte, o que se confirma pelo fato de tais teses não terem sido
deduzidas nas razões de apelação, circunstância que, inevitavelmente, obsta a
manifestação direta, sob pena de supressão de instância.
Assim, em verdade, percebe-se que a defesa objetiva rediscutir a matéria, já
decidida, por esta via oblíqua, ante a ausência dos vícios elencados no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55730551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:05
Código de Controle do Documento: 1c180acd-142c-4c16-a7ea-2da96f56b7c0

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:05
Código de Controle do Documento: 1c180acd-142c-4c16-a7ea-2da96f56b7c0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0483725-9
HC 1.058.983 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15044695920238260050 20112072023
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CAROLINA DE SOUZA TORRESI
ADVOGADA
: CAROLINA DE SOUZA TORRESI - SP451865
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KELVIS DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE DO CARMO GUERRINHA
CORRÉU
: DANILLO LOPES DREGER
CORRÉU
: JANDERSON GUTEMBERG DA SILVA
CORRÉU
: SAVIO QUIRINO SILVESTRE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: KELVIS DA SILVA NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADA
: CAROLINA DE SOUZA TORRESI - SP451865
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485074=0:1032@
2025/0483725-9 - HC 1058983 Petição : 2026/0028730-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55707012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:48:17
Código de Controle do Documento: 49D48326-EEC9-43FE-B5ED-13231157F227